Tribunal: TJDFT
Processo: 0710589-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO NA RODOVIÁRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CABÍVEL. ART. 40, INCISO II, DA LEI 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. FRAÇÃO PARA DOSIMETRIA DA PENA. DIREITO SUBJETIVO. INCABÍVEL.
1. Uma vez comprovado nos autos uma das práticas descritas no art. 33, caput, c/c inciso III do art. 40, ambos da Lei no 11.343/2006, correta a condenação do réu nas penas cominadas nos referidos dispositivos legais.
2. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização
3. Não se verifica bis in idem na avaliação negativa da conduta social, pela prática de crime durante a execução penal, com a prática de falta grave, já que voltadas a responsabilização de natureza distinta: penal e administrativa, respectivamente, que, como cediço, possuem regramento próprio e não são só independentes entre si, mas cumulativas.
4. A causa de aumento de pena do inciso III do art. 40 da Lei 11.343/06 possui natureza objetiva, de forma que basta que a traficância ocorra nos locais indicados no dispositivo em comento, como a rodoviária, para incidir o aumento da pena, sendo irrelevante o objetivo do agente em atingir os frequentadores do local ou de se beneficiar concretamente do intenso fluxo de pessoas para a distribuição de entorpecentes.
5. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
6. Recurso conhecido e improvido.